Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA EMBARGADO: ROGERIO SANTOS SALES, ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo assistente litisconsorcial ARMANDO FÁBIO QUINHÕES DA SILVA contra o embargado ROGERIO SANTOS SALES e o embargante ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível (ID 12498601) que, nos autos dos embargos de terceiro no 0000940-97.2017.8.07.0001, não conheceu da apelação do embargante e negou provimento ao apelo do assistente litisconsorcial. O acórdão foi assim ementado (ID 12498601, fl. 1/2): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. VÍCIO APONTADO PELO RELATOR E NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE AÇÕES CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA No 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA VENDA. 1.Não se conhece do recurso se, mesmo após a concessão de prazo para a correção do vício apontado pelo relator, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o apelante deixa de se manifestar. 2. Admite-se o ingresso do assistente litisconsorcial em qualquer tempo e grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, na forma do artigo 119, parágrafo único, do CPC. 3. Diferentemente da fraude contra credores, em que inexiste ação judicial formalizada pelo credor, a fraude à execução constitui instituto jurídico de natureza processual, de direito público, que ocorre após a propositura de uma demanda judicial pelo credor e constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, podendo ser incidentalmente alegada e reconhecida no bojo de embargos de terceiro. 4.Ocorre fraude à execução quando a citação do devedor estiver inscrita no registro imobiliário do bem, independente de prova da má-fé, tendo em vista que a anotação registral confere ampla publicidade aos eventuais embaraços que recaem sobre o imóvel, não sendo admissível ao embargante invocar seu desconhecimento. 5.Repele-se a tese de boa-fé do Embargante e do Assistente Litisconsorcial, sob a pecha de que estariam adquirindo imóvel livre de ônus e desembaraços judiciais, se as provas dos autos denunciam que ao tempo do negócio jurídico constavam inúmeras anotações em desfavor do vendedor e sobre o imóvel acerca de pendências judiciais executivas, nos termos da certidão positiva obtida junto ao cartório de Registro e de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, cidade de localização do imóvel. 6.Negou-se conhecimento à apelação do Embargante. Apelo do Assistente Litisconsorcial não provido. Honorários arbitrados. (Acórdão 1196639, 20170110026138APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 296/299) Em seu recurso (ID 12498603), o embargante alega erro material no que tange à constatação do acórdão de que havia certidão positiva exarada pelo cartório no momento da compra do imóvel, o que não se verifica nos autos, e omissão ao não mencionar a Súmula 375 do c. STJ. Em contrarrazões (ID 13907889), o embargado ROGERIO SANTOS SALES defende a manutenção do acórdão. Petição na origem (ID 49903281) noticiou a quitação do débito, de forma que a execução foi extinta com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. É o relatório. DECIDO Consoante noticiado (ID 15983349, fl. 2), verifica-se que a execução extrajudicial da origem no 0039115-05.2013.8.07.0001 foi sentenciada em 14/11/2019, em razão do pagamento integral da obrigação nos seguintes termos: [...] Na petição de ID49903281 a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida e pelo terceiro interessado, na proporção acordada de 50% para cada parte. Oficie-se a 3a Turma Cível, onde pende julgamento da apelação dos embargos da execução n. 0017135-65.2014.8.07.0001, dando ciência do presente decisium. Transitada em julgado, liberem-se as constrições decorrentes deste feito (ID31345623) e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Ante sentença superveniente, verifico a perda do objeto dos presentes embargos de declaração. Confira-se, nesse esteio, precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n.1.485.765/SP, 2011/0068732-9, Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cueva Terceira Turma, Data de Julgamento: 20/10/2015, Publicado no DJE: 29/10/2015). Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 17:10:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador